Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). DEVEDOR AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECRETO 911/69. LEI No 13.043. NOVA REDAÇÃO. O artigo 3o, do Decreto Lei no 911/69, é expresso ao afirmar a possibilidade de concessão de pedido liminar de busca e apreensão do veículo, desde que comprovada a mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto supracitado. A mora pode ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, pois a redação conferida ao mencionado artigo pela Lei no 13.043/14 afastou a obrigatoriedade da notificação ser registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e documentos. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.